Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704461-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a Embargada para contrarrazões aos embargos declaratórios. Brasília, 28 de abril de 2025 17:20:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador